Tribunal: TJBA
Processo: 8128783-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8128783-50.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: COSMOS SOLUCOES EM DESENVOLVIMENTO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). CRÉDITO DE REDUZIDO VALOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA AFASTADA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO ENTE FEDERADO QUE NÃO VINCULA A ATIVIDADE JURISDICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal destinada à cobrança de TFF (exercícios de 2020, 2021 e 2022), no valor inferior a R$ 10.000,00, diante da ausência de citação válida do executado, reconhecendo a falta de interesse de agir à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ 547/2024. II. Questão em discussão i) Saber se a extinção do feito por ausência de interesse processual configura decisão surpresa (artigos 9º e 10 do CPC); ii) Definir se normas administrativas internas do Município podem afastar a incidência do Tema 1.184/STF e das diretrizes do CNJ; iii) Verificar a adequação da via judicial para cobrança de crédito de reduzido valor, sem citação válida e sem efetividade da via executiva. III. Razões de decidir A ausência de citação válida, após reiteradas tentativas, aliada ao reduzido valor do crédito, evidencia a desproporcionalidade entre o custo da máquina judiciária e a probabilidade de recuperação do crédito. O STF, no Tema 1.184 da repercussão geral, assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, da CF). A matéria relativa ao interesse processual é de ordem pública e cognoscível de ofício, não havendo falar em decisão surpresa. Atos normativos internos da Administração Municipal não vinculam o exercício da função jurisdicional nem afastam a aplicação de precedente vinculante do STF e das diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. IV. Dispositivo e tese Recurso não provido. Tese: É legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, quando se tratar de crédito de reduzido valor, sem citação válida, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ 547/2024, sendo a matéria cognoscível de ofício e insuscetível de afastamento por normas administrativas internas do ente federado. Legislação e precedentes: art. 485, VI, do CPC; art. 37, caput, da CF; Tema 1.184 do STF; Resolução CNJ 547/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível 8128783-50.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como apelada COSMOS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA